Tribunal: STF
Processo: RE 1397300
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 10, fl. 3):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. PRECLUSÃO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.



    1. Agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ente público ora agravante visando à compensação do reajuste de 28,86% com os reajustes diferenciados concedidos pelas Leis nº 8.622/93 e 8.627/93.



    2. Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido, sendo vedada a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo.



    3. A edição da MP 1.704-1/98 não pode ser considerada primeira oportunidade para se cogitar a compensação. Na verdade, os reajustes compensáveis retroagem a 1993, ou seja, há muito poderiam ter sido arguidos. A MP apenas reconheceu a dívida e propôs critérios para saldá-la. Tratando-se de reajustes supostamente concedidos a toda a categoria, a alegação de compensação poderia sim ter sido feita ainda na fase de conhecimento. A situação funcional individual de cada servidor é, pois, irrelevante para tal finalidade.



    4. Agravo de instrumento improvido.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, a UNIVESIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB alega violação aos arts. 5º, caput; e 37, X, da Constituição da República, na medida em que o acórdão recorrido rejeitou a compensação do índice de 28,86% com os percentuais deferidos através das Leis 8.622/1993 e 8.627/1993 (Vol. 14, fl. 3).



    Aduz que, “sem a compensação, algumas categorias beneficiadas com reajustes específicos, como é o caso dos substituídos pelo sindicato recorrido, auferirão reajuste maior do que os militares e demais servidores receberam, o que atenta contra o princípio da isonomia” (Vol. 14, fl. 6).



    Em juízo de admissibilidade (Doc 18, fl.2), a Vice-Presidência do TRT/5ª Região inadmitiu o RE, ao fundamento de que a controvérsia jurídica objeto deste processo foi decidida “com base em interpretação infraconstitucional consolidada no STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.235.513/AL, Tema 476 ), donde se infere que a ofensa à Constituição, se existir, seria indireta ou reflexa.”



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 23), a parte defende a constitucionalidade da compensação do reajuste de 28,86%.



    Autuado nesta SUPREMA CORTE como ARE 1.332.561, o ilustre Presidente Ministro LUIZ FUX determinou a devolução dos autos à origem, para que lá fosse adotado um dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC, tendo em vista que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao examinar o AI 843.753-RG , afastou a existência de repercussão geral da matéria relativa ao Tema 418 - “compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993” (Doc. 36).



    Em observância à determinação do STF, na origem negou-se seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que o STF, ao apreciar o Tema 418, rejeitou a repercussão geral da matéria (fl. 46, Doc. 51).



    Interposto Agravo Interno, houve a reconsideração dessa decisão e posterior remessa dos autos à Turma Julgadora “para enfrentar a pertinência ou não do Tema 418 do STF” (fl. 28, Doc. 51).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso da tese fixada por esta CORTE no Tema 418, ao fundamento de que “o acórdão desta Turma que foi objeto do recurso extraordinário interposto pela UFPB não tratou da questão relativa à compensabilidade do reajuste de 28,86% incidente sobre a RAV. Em realidade, o acórdão versou efetivamente sobre a impossibilidade de compensação do reajuste de 28,86% incidente sobre os vencimentos dos servidores da Instituição de Ensino Superior, exatamente porque essa compensação não teria sido prevista no título executivo. Tais servidores não são titulares da vantagem denominada RAV, instituída pela Lei nº 7.711/88 e devida apenas aos integrantes da carreira Auditoria do Tesouro Nacional, da Receita Federal” (fl. 2, Doc. 50).



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 44).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, deixou de acolher a pretensão da UFPB, no sentido de compensar os reajustes específicos concedidos aos docentes com o índice de 28,86%, inicialmente concedido aos servidores militares e estendido aos servidores civis com base no princípio da isonomia, sob os seguinte fundamentos (fl. 1, Doc. 10):



    “No que toca à compensação, observa-se que a matéria sob análise foi decidida sob os auspícios do regime de recursos repetitivos, entendendo o Colendo STJ que, sendo o reajuste geral de 28,86% e o aumento específico da categoria do magistério superior originários das mesmas Leis 8.622/93 e 8.627/93, e anteriores à sentença exequenda, a compensação poderia ter sido alegada no processo de conhecimento.



    Concluiu o julgado representativo da controvérsia sob discussão que, não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido, sendo vedada a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo. Senão, vejamos:



    [...]



    A edição da MP 1.704-1/98 não pode ser considerada primeira oportunidade para se cogitar a compensação. Na verdade, os reajustes compensáveis retroagem a 1993, ou seja, há muito poderiam ter sido arguidos. A MP apenas reconheceu a dívida e propôs critérios para saldá-la. Tratando-se de reajustes supostamente concedidos a toda a categoria, a alegação de compensação poderia sim ter sido feita ainda na fase de conhecimento. A situação funcional individual de cada servidor é, pois, irrelevante para tal finalidade.”



    Observa-se, a partir dos trechos acima transcritos, que o Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária pertinente (art. 474 do CPC/73 e MP 1.704-1/98), decidiu que a ocorrência da preclusão revela óbice intransponível à discussão da matéria em sede de cumprimento de sentença.



    Assim, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Acresça-se que razões do extraordinário não impugnaram, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, eis que se limitou a postular a compensação do reajuste de 28% com os índices concedidos pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente